Tribunal: TJES
Processo: 5011641-87.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011641-87.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROSE MARY DE FREITAS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5011641-87.2023.8.08.0035

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Recorrido: ROSE MARY DE FREITAS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA N
O ESTABELECIMENTO
DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. ALEGAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR NÃO SE ENCONTRA
VA
NO IMÓVEL NAS TENTATIVAS DE LIGAÇÃO DA ENERGIA.
MEDIDOR COM ACESSO RESTRITO.
RESOLUÇÃO DA ANEEL QUE DETERMINA QUE SE PRESTE A INFORMAÇÃO DE PRAZO E HORÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXIGÊNCIA RAZOÁVEL DO CONSUMIDOR PARA QUE SEJA INFORMADA UMA DATA E HORÁRIO APROXIMADO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUE DEVE SER OBSERVADO NA FORMA DO ART. 6º, III, DO CDC. OBRIGAÇÃO EXCESSIVA IMPOSTA AO CONSUMIDOR QUE PERMANEÇA À DISPOSIÇÃO PARA RECEBER A EQUIPE DE VISTORIA POR VÁRIOS DIAS SEGUIDOS.
CONSUMIDOR QUE COMPROVA,
POR MEIO DE PROTOCOLOS,

OS
CONTATO
S

QUASE DIARIAMENTE POR CERCA DE 20 DIAS. LIGAÇÃO SOLICITADA EM 03/04/2023, TENTATIVAS DE COMPARECIMENTO SOMENTE EM 09/04 E
EM
18/04/2023. CONDUTA DESIDIOSA DA FORNECEDORA, DESATENTA ÀS SÚPLICAS PERSISTENTES DA PARTE CONSUMIDORA. DESABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE CAUSA DANO MORAL PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
"[...]o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.[...] (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)
.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO
DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)